Tribunal: CARF
Processo: 13002.000501/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13002.000501/2010-06 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.129 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
EDEMAR JOAO PEDO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Necessidade imperiosa que o contribuinte traga aos autos prova de quem seja o
titular do plano, bem como a discriminação dos beneficiários e valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 55) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 48/50), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de impugnação a Notificação de
Lançamento do imposto de renda pessoa física, relativamente ao exercício de
2009, ano-calendário de 2008 em decorrência de glosas de deduções a título de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000501/2010-06
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.129 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000501/2010-06

despesas médicas. A descrição dos fatos e a legislação infringida constam da
referida Notificação (fls.18/21), conforme a seguir discriminados:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Despesas Médicas – Glosa do valor de R$
10.323,76, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo
discriminado.
Enquadramento Legal: Art. 8.5, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o,
da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts.
73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Glosa de despesas médicas: - UNIMED - R$ 10.323,76 -
contribuinte não apresentou comprovante com valores discriminados por
beneficiários conforme solicitado na intimação fiscal.
Inconformado com parte da exigência, o contribuinte solicita
revisão das alterações efetuadas em procedimento fiscal, alegando, em resumo,
que foi cometido erro no preenchimento da declaração. O valor não diz respeito a
despesas médicas, devendo ser considerado como dedução de outra natureza.
O relatório anual da cooperativa médica induziu a erro por ser
apresentado de forma sintética, concorda com a impugnação parcial de R$
5.559,32 e; contesta o valor de R$ 4.764,44.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
REVISÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL
–
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA FÍSICA
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto na
declaração de ajuste anual restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes

A 4a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
De acordo com os dispositivos legais transcritos são dedutíveis,
apenas, as despesas médicas pagas pelo contribuinte, relativas ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes. Destarte, no caso em apreço, verifica-se
através da análise dos documentos de fls. 04/15 que os valores referentes ao
plano de saúde UNIMED Porto Alegre foram pagos por Audil Assessoria
Contábil Ltda. e não pelo contribuinte, inexistindo comprovação nos autos que a
empresa tenha sido ressarcida dos valores pagos. Assim, não sendo ônus do
impugnante as despesas não podem ser deduzidas na base de cálculo do imposto
da declaração de ajuste anual.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.129 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000501/2010-06

Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário alegando o que segue:

1. SOBRE A JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA:
“DESPESAS – DEDUÇÃO – para aceitação das despesas como dedução do
Imposto de Renda, devem elas ser consideradas necessárias e comprovadas.
Faltando a prova cabal da despesa, não pode prevalecer a dedução.
Esta argumentação fica prejudicada, se não vejamos:
1.1- A que se dizer que os pagamentos à Unimed não foram registrados em
conta de despesas da empresa AUDIL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA,
CNPJ no 02.032.623/0001-7;
1.2- Foram pagos pela empresa mas, foram debitados na conta corrente de
pro-labores e lucros distribuídos como consta nas cópias das folhas do livro
diário em anexo, exceto no que se refere aos pagamentos de 17 de abril de
2008 e de 15 de agosto de 2007, os quais foram efetuados em dinheiro, pelo
contribuinte, nas agências do Unibanco S/A (vide comprovantes);
1.3- Junta-se ao processo acima enumerado, as cópias dos pagamentos das
faturas e as cópias das folhas do livro diário;

Considerando que DE FATO não foram juntadas estas provas na contestação,
solicito a revisão do Voto, reafirmando que concordo com a impugnação parcial
de R$ 5.559,32 e, mantenho a contestação de R$ 4.764,44.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 08/12/2011 (e-fl. 53); Recurso Voluntário
protocolado em 23/12/2011 (e-fl. 55), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, o
contribuinte maneja recurso próprio.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (e-fl. 22), assim menciona:
Glosa de despesas médicas
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.129 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000501/2010-06

- Unimed - R$ 10.323,76 - contribuinte não apresentou comprovante com valores
discriminados por beneficiários conforme intimação fiscal.
O Termo de Intimação Fiscal (e-fl.40), repete o mandamento acima:
“Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos
de saúde com valores discriminados por beneficiário”.
A r. decisão primeira no relatório, narra este acontecimento.
Pois bem o recorrente não atendeu ao comando da autoridade fiscal, nas diversas
vezes que teve a oportunidade.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Ressalta-se o entendimento da Turma divergente do relator, quando afirmou
que "o recorrente não atendeu ao comando da autoridade fiscal, nas diversas vezes que teve a
oportunidade". O contribuinte apresentou os valores discriminados por beneficiário na
Impugnação como exigido. No entanto, os comprovantes de pagamento estavam em nome de
uma pessoa jurídica e o Colegiado “a quo” apontou a necessidade de se comprovar a
transferência dos recursos do sujeito passivo para a empresa. Entendeu-se, contudo, que os
documentos acostados aos autos não se mostram hábeis para a finalidade pretendida.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital